Tribunal: TJDFT
Processo: 0733706-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733706-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: RAFAEL MARQUES BRITO DA SILVA RECLAMADO: JUIZO DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação, com pedido de tutela antecipada, proposta por RAFAEL MARQUES FERREIRA BRITO, em face da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, nos autos do processo no 0755379-25.2024.8.07.0016, que, ao julgar embargos de declaração, indeferiu o pedido de homologação de acordo extrajudicial celebrado entre as partes após a prolação do acórdão, mas antes do trânsito em julgado. O reclamante sustenta que a decisão reclamada teria violado a autoridade do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 550, cuja tese afirma ser dispensável a homologação judicial como requisito de validade de acordo extrajudicial, cuja interpretação, em conjunto com o princípio da solução consensual de conflitos (art. 3o, §§ 2o e 3o, e a prescrição do art. 487, III, “b”, todos do Código de Processo Civil – CPC, implicaria ser possível a homologação do acordo a qualquer tempo, desde que antes do trânsito em julgado. Alega que, embora a tentativa de conciliação em audiência tenha sido infrutífera, as partes lograram êxito em celebrar acordo posteriormente, o qual foi regularmente protocolizado nos autos do processo de origem, tendo a parte contrária (Regina Tenório Luz Silva, ora interessada) sido intimada e confirmado o integral cumprimento das cláusulas pactuadas. Ressalta que o ajuste incluiu expressa renúncia ao direito sobre o qual se fundava a ação, em relação a uma das partes. Defende que a negativa de homologação, fundada exclusivamente na literalidade do art. 11, XII, do Regimento Interno da Turma Recursal, teria ignorado os princípios da efetividade da jurisdição, da economia processual e da autonomia da vontade das partes, mantendo artificialmente um litígio já resolvido consensualmente. Argumenta que o acórdão reclamado teria deixado de enfrentar as circunstâncias concretas do caso limitando-se a afirmar que não caberia ao colegiado homologar acordos celebrados após o julgamento, sem considerar que o trânsito em julgado ainda não se operou, e que a homologação judicial, nesse contexto, visa apenas conferir força executiva ao título. Invoca, ainda, precedentes do Superior Tribunal de Justiça, como o REsp 1.267.525/DF, que reconhecem a possibilidade de homologação de acordos celebrados após o julgamento do recurso, desde que antes do trânsito em julgado, em homenagem à solução consensual dos conflitos e à racionalização da atividade jurisdicional. Requer, em sede liminar, seja antecipada a tutela “para suspender os efeitos do v. Acórdão reclamado da 1a Turma Recursal” e, no mérito, “a procedência do pedido desta reclamação para reformar o Acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal e homologar o acordo celebrado, com a extinção do feito na forma do art. 487, III, “b”, do CPC, reconhecendo-se a renúncia do direito em que se funda a ação em relação ao reclamante”. Juntou peças do processo de origem. Recolheu as custas iniciais (ID 75095577). É o relatório. DECIDO. A chamada Reclamação Constitucional, porque nascida originalmente no seio da Carta Magna, com delimitação de competência apenas ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal de Justiça (arts. 102, I, e 105, I, da Constituição Federal), teve seu papel ampliado com o Código de Processo Civil, que estendeu a competência para seu processo e julgamento aos demais tribunais, muito embora, antes mesmo dessa inovação, já se encontrasse prevista em diversos regimentos de Cortes de Justiça do País. Na doutrina, consoante defende a maioria, e sem embargo de diversas outras posições, inclusive na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a reclamação tem natureza jurídica de ação, porquanto instaura uma relação jurídica nova, com partes, causa de pedir e pedidos especificamente delimitados pelo regime jurídico e procedimento próprios, o que a distingue de simples incidente processual ou de recurso ou de mero instrumento decorrente do exercício do direito de petição. Vejamos, a propósito, o entendimento de Carlos Eduardo Rangel Xavier: Com efeito, estão presentes, na reclamação, os três elementos identificativos de uma ação, a teor do art. 301, § 2.o, do CPC/1973 (correspondente ao 337, § 2.o, do CPC/2015): partes, causa de pedir e pedido. (...) A partir do novo Código de Processo Civil, portanto, tem-se, no polo passivo da reclamação, litisconsórcio unitário e necessário entre a contraparte no processo de origem e a autoridade judicial reclamada. (...) A causa de pedir da reclamação, perceba-se, é deveras restrita, e consiste, exatamente, na desobediência à decisão do tribunal ou na usurpação de competência da Corte. Trata-se, portanto, de procedimento de cognição parcial: qualquer outra matéria não é passível de alegação em reclamação. (...) Dessas considerações é possível evidenciar que de modo nenhum se faz presente, na reclamação, o efeito substitutivo próprio aos recursos (arts. 512 do CPC/1973 e 1.008 do CPC/2015). Procurou-se demonstrar, assim, que a reclamação "qualifica-se como exercício do direito de ação"(16), e isso ainda quando proposta em face de decisões judiciais, tendo natureza jurídica de verdadeira ação de impugnação que veicula tutela constitutiva negativa e técnica mandamental. [in Reclamação constitucional e precedentes judiciais (livro eletrônico): contributo a um olhar crítico sobre o Novo Código de Processo Civil (de acordo com a lei 13.256/2016). São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, capítulo 4. (Coleção o novo processo civil/ Coordenadores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidieiro)] (citação no 16: LEONEL, Ricardo de Barros.Reclamação Constitucional. São Paulo: Ed. RT, 2011. p. 179). (Grifos nossos) A nova disciplina da Reclamação atualmente se concentra no Código de Processo Civil, cujos preceitos trazem as hipóteses de cabimento e o rito a ser adotado, dessa forma: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; § 1o A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. § 2o A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. § 3o Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. § 5o É inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. § 6o A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação. Art. 989. Ao despachar a reclamação, o relator: I - requisitará informações da autoridade a quem for imputada a prática do ato impugnado, que as prestará no prazo de 10 (dez) dias; II - se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável; III - determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação. Art. 990. Qualquer interessado poderá impugnar o pedido do reclamante. Art. 991. Na reclamação que não houver formulado, o Ministério Público terá vista do processo por 5 (cinco) dias, após o decurso do prazo para informações e para o oferecimento da contestação pelo beneficiário do ato impugnado. Art. 992. Julgando procedente a reclamação, o tribunal cassará a decisão exorbitante de seu julgado ou determinará medida adequada à solução da controvérsia. Art. 993. O presidente do tribunal determinará o imediato cumprimento da decisão, lavrando-se o acórdão posteriormente. (Grifos nossos) No mesmo sentido, entre outros dispositivos similares àqueles trazidos pelo Código de Processo Civil, o Regimento Interno desta Corte assim dispõe: Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. § 1o O julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir, nos termos deste Regimento. (Grifos nossos) Diante desse cenário normativo atual, é fácil perceber que a Reclamação tem, sumariamente, três escopos: i) preservação da competência do tribunal; ii) garantia da autoridade das decisões do tribunal e iii) garantia da observância de precedentes vinculantes dos tribunais (precedentes qualificados – incisos III e IV). Em relação à terceira hipótese de cabimento (garantia da observância de precedentes qualificados dos tribunais), existe situação peculiar em que a alegada ofensa ao precedente não é examinada diretamente pela Corte que emitiu a decisão cuja autoridade se busca preservar, como se percebe da conjugação do inciso IV do art. 988 do CPC com o inciso IV do art. 196 do Regimento Interno desta Corte, que, por meio da Res. STJ no 3/2016, recebeu competência para o exame da reclamação para “dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas”. Por sua vez, o art. 18, inciso VI do Regimento Interno desta Casa de Justiça, incluído pela Emenda Regimental no 1 de 2016, confere a esta Câmara de Uniformização a competência para o exame da reclamação fundada no inciso IV do art. 196 do mesmo Regimento, nesses termos: Art. 18. Compete à Câmara de Uniformização processar e julgar: I - o incidente de resolução de demanda repetitiva e a revisão da tese jurídica firmada no seu julgamento; II - o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente de resolução de demanda repetitiva; III - o incidente de assunção de competência; IV - proposta de súmula em matéria cível e a revisão da tese jurídica firmada no seu julgamento; V - julgar a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados, nos termos do art. 988, IV, e § 1o, do Código de Processo Civil; VI - a reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (grifos nossos) Na espécie, a decisão reclamada, emanada da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais, está contida no julgamento de embargos de declaração (ID 75094824) opostos contra o julgamento do Recurso Inominado (ID 75094827) que o reclamante, requerido na demanda de origem, interpôs contra a sentença de procedência do pedido de reparação por danos morais proposta em seu desfavor. O referido julgado reclamado trata do objeto desta Reclamação em apenas um dos itens da respectiva ementa, nesses termos (ID 75094824, p. 2-3): EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo réu Rafael M. F. Brito em face do acórdão que não proveu o recurso inominado por ele interposto (ID 69363120). [...] II. Questão em discussão 5. A controvérsia reside em determinar se houve omissão e contradição no acórdão vergastado. III. Razões de decidir 6. Nada a prover quanto ao acordo (ID 70002988), porquanto, consoante o Regimento Interno da Turma Recursal compete ao relator homologar desistências, transações ou acordos antes do julgamento (art.11, XII). [...] 11. No presente caso, o embargante alega que há defeitos na decisão embargada, mas apenas expressou seu descontentamento com o que foi decidido no acórdão, em especial quanto a sua ilegitimidade passiva. 12. O descontentamento da parte embargante demonstra interesse em revisitar o mérito e alterar o entendimento firmado, de forma unânime, pelos julgadores, o que não é permitido na via escolhida. IV. Dispositivo 12. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. (Grifos originais alterados) O reclamante alega que esse julgado violou o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 550, cuja tese tem o seguinte teor: É despicienda a homologação judicial do termo de transação extrajudicial, posto que inviável a execução de tal providência, diante da inexistência, à época da celebração do acordo, de demanda judicial entre as partes transigentes. É fundamental observar, contudo, que o Tema 550/STJ tem como matéria fática subjacente a discussão sobre a necessidade de validação judicial de acordos extrajudiciais referentes à percepção de vantagens decorrentes do disposto no art. 7o da Medida Provisória no 2.169/2001, a qual “Estende aos servidores públicos civis do Poder Executivo Federal a vantagem de vinte e oito vírgula oitenta e seis por cento, objeto da decisão do Supremo Tribunal Federal”. A tese, portanto, não se adequa à situação relatada na presente Reclamação, por meio da qual se pretende a revisão do julgado da Turma Recursal para obrigar esse órgão à homologação do acordo extrajudicial e não, como decorre da tese firmada no Tema 550/STJ, compeli-lo ao reconhecimento da desnecessidade de homologação da avença, entendimento que, ademais, visava reger a específica questão dos acordos administrativos que, sem haver processo judicial em curso, concederam vantagens remuneratórias a servidores públicos, em consonância com o estabelecido na Medida Provisória no 2.169/2001. Confira-se a discussão do tema posta na ementa do recurso paradigmático (Resp no 1.318.315/AL) a partir do qual foi firmada a tese no Tema 550/STJ: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 458, II, E 535, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUDITOR FISCAL. REAJUSTE DE 28,86% SOBRE A RAV. INCIDÊNCIA NA FORMA INTEGRAL. LIMITAÇÃO TEMPORAL DO PAGAMENTO. MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.915/99. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. DESNECESSIDADE. [...] 3. Sobre a controvérsia em exame, o Tribunal de origem considerou que, por ocasião da entrada em vigor da Lei 8.627/93, o maior vencimento básico da tabela de Auditor Fiscal da Receita Federal era o da Classe "B", Padrão VI, cujos ocupantes, em razão da alteração legislativa, tiveram progressão remuneratória no percentual de 26, 66%. Para fundamentar tal entendimento, o voto condutor do acórdão faz referência a julgado desta Corte Superior, proferido nos autos do AgRg no AgRg no REsp n. 800.007/RS, (Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, julgado em 06/06/2006, DJ 14/08/2006, p. 349). 4. Por sua vez, a parte recorrente alega que, à época da edição da Lei 8.627/93, o topo da carreira dos Auditores Fiscais era a Classe "A", Padrão III, e não a Classe "B", Padrão VI, o que, inclusive, já teria sido reconhecido por documento da Coordenação-Geral de Recursos Humanos do Ministério da Fazenda, juntado aos presentes autos. Sendo assim, os servidores que já estavam posicionados naquela classe/padrão não obtiveram o incremento de 26,66% em seus vencimentos. 5. A Lei 7.711/88 instituiu a Retribuição Adicional Variável - RAV, então calculada mensalmente com base na arrecadação, sem qualquer correlação com as verbas remuneratórias percebidas pelos servidores do cargo de Auditor Fiscal do Tesouro Nacional, para os quais era conferida uma pontuação decorrente de sua produtividade fiscal. Sendo assim, por ser uma vantagem decorrente da produtividade do servidor, sobre tal gratificação não incidia o percentual de 28,86%. 6. A partir da edição da Medida Provisória no 831, de 18 de janeiro de 1995 (sucedida pela Medida Provisória no 1.480-32 e reedições), posteriormente convertida na Lei 9.624, de 02 de abril de 1998, promoveu-se uma alteração da sistemática de retribuição da RAV, a qual passou a ser paga em valor fixo, correspondente ao seu teto de oito vezes o valor do maior vencimento da tabela da carreira de Auditor Fiscal do Tesouro Nacional 7. In casu, o acórdão do Tribunal de origem seguiu orientação que estava sedimentada na jurisprudência das Turmas da 3a Seção, a qual, com todas as vênias, deve ser revista. 8. Não há que se confundir o pagamento do reajuste de 28,86% sobre o vencimento básico de um determinado Auditor Fiscal (o que é compensável pelo reposicionamento promovido pela Lei 8.627/93) com o pagamento do mesmo reajuste sobre a RAV, em que a base de cálculo é sempre o maior vencimento básico da respectiva tabela (= padrão A-III) multiplicado por oito, independentemente do padrão ocupado por este mesmo Auditor Fiscal. 9. No caso do Auditor Fiscal reposicionado do padrão B-VI para o A-III pela Lei 8.627/93 (utilizado como parâmetro pelo acórdão do Tribunal de origem para se chegar ao resíduo de 2,2%), há uma coincidência no fato deste padrão A-III surgir duas vezes no cálculo do reajuste de 28,86%: (i) está no vencimento básico deste Auditor Fiscal (aí sim, o reajuste de 28,86% sofrerá compensação pelo reposicionamento, o qual resultou em aumento de 26,66%); e (ii) está na base de cálculo da RAV (que, como visto, é sempre oito vezes o valor pago ao padrão A-III, independentemente do padrão ocupado pelo Auditor Fiscal). Ora, é situação que não se repete nos reposicionamentos dos Auditores Fiscais que estavam em outros padrões. Por exemplo, quem foi reposicionado do padrão B-V (Cr$-6.888.069,00 - Anexo II da Lei 8.622/92) para o A-II (Cr$-8.915.940,00 - Anexo II da Lei 8.622/92) por força do art. 3o, II, da Lei 8.627/93, beneficiou-se de outro percentual de reajuste no que se refere ao vencimento básico (29,44%), o qual deve ser considerado no pagamento dos 28,86% sobre esta verba; porém, o índice de 28,86% incide normalmente sobre a RAV. 10. É de se ressaltar que o padrão A-III, já se encontrava como o mais alto vencimento básico previsto pela Lei 8.460/92 (Anexo II), não tendo relevância a existência ou não de servidores ocupando padrões da classe A; e o aumento de valor promovido pelos arts. 1o e 2o da Lei 8.622/92 - de 100%, somado ao valor de Cr$-102.000,00 (cento e dois mil cruzeiros) - não é compensável no pagamento do reajuste de 28,86% sobre a RAV porque é reajuste de natureza diversa daquela constatada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RMS 22.307/DF, que reconheceu revisão geral de vencimentos no reajustamento a maior de 28,86% no mais alto soldo pago aos militares. 11. Por outro lado, por força do princípio do non reformatio in pejus, não há como determinar no caso a compensação do reposicionamento da Lei 8.627/93 no pagamento do reajuste de 28,86% sobre o vencimento básico do Auditor Fiscal. 12. Discute-se também a ocorrência ou não de violação frontal ao alcance da coisa julgada material na fase executória do título judicial produzido nos autos da Ação Ordinária n. 97.0003486-0, no qual se reconheceu o direito dos servidores públicos da carreira da Auditoria Fiscal do Tesouro Nacional de ter acrescido em seus vencimentos o percentual de reajuste de 28,86%, determinando a incidência do reajuste inclusive sobre a Retribuição Adicional Variável - RAV. 13. A matéria referente à compensação de reajustes em sede de execução foi posta a julgamento pelo rito previsto no art. 543-C do Código de Processo Civil, momento em que a Primeira Seção, em acórdão relatado pelo Ministro Castro Meira nos autos do Recurso Especial n.1.235.513/AL consignou que, após o trânsito em julgado da sentença do processo de conhecimento, acaso não haja previsão de qualquer limitação ao reajuste pelo índice de 28,86% em sua integralidade, é inviável promover, na fase executória, a compensação de valores já recebidos com base na Lei 8.627/93. 14. A interpretação a contrario sensu dessa orientação conduz à conclusão no sentido de que, havendo previsão no título executivo de exclusão de percentuais já concedidos, a mencionada imposição, em sede de embargos à execução, não importa violação da coisa julgada. 15. Na hipótese em análise, a edição da Medida Provisória n. 1.915, de 30.7.1999, promoveu uma reestruturação da Carreira Auditoria do Tesouro Nacional, alterando a sua nomenclatura para "Carreira Auditoria da Receita Federal", além de reajustar a remuneração, conceder aumento de um padrão para cada classe dos servidores em questão e extinguir a Retribuição Adicional Variável - RAV, que foi substituída pela Gratificação de Desempenho de Atividade Tributária - GDAT (art. 7o), calculada no percentual de até cinquenta por cento, incidente sobre o vencimento básico do servidor. 16. Destarte, é cabível a limitação ao pagamento do reajuste de 28.86% à data de reestruturação da carreira promovida pela Medida Provisória n. 1.915/99, a fim de que o percentual em comento seja absorvido pelos novos padrões remuneratórios estabelecidos. A ausência desse limite temporal, para se permitir a continuidade do pagamento do reajuste de 28,86%, resultaria num desbordamento desse percentual, o que sim representaria desrespeito à garantia da coisa julgada. 17. O acordo administrativo firmado por servidor que tenha ação em curso para se discutir a percepção das diferenças de vencimento somente surtirá efeitos sobre a lide quando homologado judicialmente. Entretanto, na hipótese dos autos, há uma peculiaridade que não pode ser desconsiderada, eis que houve exequente que fez acordo administrativo, mas não ajuizou individualmente ação de conhecimento, ou seja, não postulou, concomitantemente, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, a percepção do reajuste em tela. 18. Desta feita, é despicienda a homologação judicial do termo de transação extrajudicial, posto que inviável a execução de tal providência, diante da inexistência, à época da celebração do acordo, de demanda judicial entre as partes transigentes. Precedentes: EREsp 1082526/RS, rel. Ministro Felix Fischer, Terceira Seção, DJe 12/03/2010; AgRg no REsp 1232758/RS, rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 26/05/2011; AgRg no REsp 1221248/RS, rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 26/04/2011; AgRg no REsp 1219171 / RS, rel. Ministro Benedito Gonçalves,DJe 25/03/2011. 19. Recurso especial parcialmente provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n. 8/08. (REsp n. 1.318.315/AL, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 11/9/2013, DJe de 30/9/2013.) (Grifos nossos) Vale ressaltar que o reclamante busca emprestar à tese repetitiva em questão interpretação a contrario sensu, de modo a fazer prevalecer o entendimento de que haveria compulsoriedade para o órgão jurisdicional homologar acordos extrajudiciais, pretensão que, em sede de Reclamação, não encontra guarida jurídica. Isso porque a reclamação, via judicial excepcional, tem requisitos e escopo restritos, somente podendo ser utilizada quando patente a violação da competência ou autoridade de julgados tidos como precedentes qualificados e, em razão disso, com força vinculativa para as decisões que venham a ser tomadas por órgãos judiciais de menor hierarquia no Judiciário no julgamento da mesma questão jurídica, o que não ocorre no caso relatado pelo reclamante. De fato, como vimos, a tese firmada no Tema 550/STJ não exige que o órgão julgador seja obrigado a homologar acordos extrajudiciais, ao revés, afirma ser dispensável a homologação judicial de acordos extrajudiciais, e tem relação com casos de transações firmadas pela Administração com servidores públicos, envolvendo a legislação e decisão do Supremo Tribunal acerca do reconhecimento do direito a revisão geral de vencimentos no percentual de 28,86%. Nesse sentido, a Reclamação não pode servir como meio de impugnação de decisões judiciais que não contrariem frontalmente o comando de um precedente qualificado, mormente quando a tese que se afirma violada sequer foi objeto de debate no órgão jurisdicional que proferiu o julgado reclamado, o qual foi instado a homologar acordo extrajudicial em sede de julgamento de embargos de declaração, que, como sabemos, tem finalidade restrita de afastamento de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais no julgado embargado (art. 1.022 do CPC). A par disso, a invocação de argumento relativo a eventual descumprimento de princípios processuais, como o da solução consensual dos conflitos e o da economia processual, ou a suposta violação de dispositivos do Código de Processo Civil, como o art. 3o, §§ 2o e 3o, e o art. 487, III, “b”, igualmente não comportam manifestação de irresignação da parte via reclamação, da mesma forma que eventuais julgados que se alinhem à tese do reclamante, mas sejam desprovidos da qualificação de precedentes obrigatórios também não servem de fundamento para subsidiar a impugnação de julgados por meio deste excepcional instrumento processual. Admitir-se interpretação extensiva de teses repetitivas do STJ para fundamentar a impugnação de julgados das Turmas Recursais por intermédio da Reclamação seria o mesmo que inaugurar, por meio da jurisprudência desta Colenda Câmara de Uniformização, mais uma via recursal no sistema dos Juizados Especiais, o que se mostraria medida absolutamente imprópria e geradora de insegurança jurídica, razão pela qual a jurisprudência deste órgão rechaça essa possibilidade. Vejamos: AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DA INICIAL DE RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL SUPOSTAMENTE CONTRÁRIO A PRECEDENTE DO STJ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OFENSA A JURISPRUDÊNCIA QUALIFICADA DO TJDFT OU DO STJ. 1. A Câmara de Uniformização não é instância revisora dos Juizados Especiais. O excepcional controle que exerce sobre as decisões neles proferidas limita-se à reclamação para garantir a autoridade dos julgados da própria Câmara, bem como a observância da jurisprudência qualificada dela emanada, assim como do STJ. 2. Consolidou-se neste órgão o entendimento segundo o qual jurisprudência qualificada é a oriunda dos instrumentos processuais especialmente adequados para sua uniformização e obtenção de segurança jurídica, quais sejam, incidente de assunção de competência, resolução de demandas repetitivas, recurso especial repetitivo, assim como Súmula, própria e do STJ. (Acórdão 1398499, 07169954620218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 7/2/2022, publicado no DJE: 21/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO EMANADO DE TURMA RECURSAL. INADMISIBILIDADE. INSTRUMENTO DE CONTROLE DE PRECEDENTES QUALIFICADOS. CABIMENTO MODULADO (CF, ART. 105, I, ALÍNEA "F"; CPC, ARTS. 988 E SEGUINTES; RESOLUÇÃO STJ No 3/2016, RITJDF, ART. 196). PRESERVAÇÃO DA AUTORIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELA CORTE SUPERIOR EM PRECEDENTES QUALIFICADOS - ENUNCIADOS DE SÚMULA, JULGAMENTO DE CASOS REPETITIVOS E INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. COMPREENSÃO DA DISSONÂNCIA EM ENUNCIADO SUMULAR OU TESE FIRMADA EM PRECEDENTE QUALIFICADO. INTERPRETAÇÃO LÓGICA E SISTEMÁTICA DO PERMISSIVO LEGAL (CPC, arts. 927, IV, e 988, IV). PRESSUPOSTOS NÃO REALIZADOS. ALEGAÇÃO DE DISSONÂNCIA DE ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL COM ENTENDIMENTO FIRMADO EM TESE FIRMADA EM PRECEDENTE QUALIFICADO ORIGINÁRIO DA CORTE SUPERIOR. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO. TRÂNSITO NEGADO. AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO. 1. De conformidade com o novo estatuto processual, o instrumento extravagante da reclamação, que não consubstancia nova via recursal, encerra fórmula de controle da aplicação de precedentes qualificados e de atuação jurisdicional excepcional destinado a velar pela segurança jurídica, pela competência e autoridade das decisões dos tribunais e dos entendimentos jurídicos firmados em sede de precedentes qualificados originários dos tribunais superiores, ou seja, que traduzem o entendimento firmado em sede de controle concentrado de constitucionalidade, de enunciados sumulares, julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência (CPC, art. 988; RITJDFT, art. 196). 2. Se o acórdão reclamado não deixara de observar enunciado de súmula ou precedente qualificado originários desta Corte de Justiça e dos Tribunais Superiores, porquanto cingira-se a alinhar argumentação tecnicamente adequada apta a firmar o resolvido, aplicando solução ao caso, inclusive, consoante tese firmada no ambiente de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR no sentido de que o adquirente de apartamento em construção não pode ser responsabilizado pelas parcelas condominiais geradas enquanto não concluído e entregue o imóvel, ressoa patente a inadmissibilidade da reclamação, instrumento excepcional de controle jurisdicional norteado pelo sistema de precedentes que não se confunde nem pode ser manejado como nova via recursal. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1288463, 07006275920208079000, Relator: TEÓFILO CAETANO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 28/9/2020, publicado no DJE: 13/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO INADMISSÍVEL. INDEFERIMENTO DE PLANO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. ART. 196, INCISO IV, DO RITJDFT. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA.DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas, na exata dicção do art. 196, inciso IV, do RITJDFT. 2. Não preenchida a hipótese de cabimento para o instrumento da reclamação, porquanto o reclamante pautou-se, tão somente, em precedente do colendo STJ, e não sendo possível interpretação extensiva, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu de plano a reclamação, por ser inadmissível. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1161763, 20180020062147RCL, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 18/3/2019, publicado no DJE: 2/4/2019. Pág.: 463-465) (Grifos nossos) Dessa forma, a presente Reclamação é claramente inadmissível e, nos termos do art. 198, I, do Regimento Interno desta Corte, cabe ao relator indeferi-la de plano. Confira-se: Art. 198. Ao despachar a reclamação, o relator: I - indeferirá de plano a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado; (Grifamos) Anote-se, ainda, apenas a título de obter dictum, que não se vislumbra no julgado reclamado uma recusa peremptória à homologação do acordo, apenas houve por bem, com fundamento em norma regimental, não proceder a homologação em sede de embargos de declaração. Nessa medida, a princípio, nada obsta a que o interessado apresente o acordo novamente para homologação, inclusive no juízo de primeiro grau dos Juizados Especiais, ainda que após o trânsito em julgado e na fase de eventual cumprimento de sentença. É também importante mencionar, embora isso não constitua fundamento desta decisão, que o pedido de mérito formulado na inicial é incompatível com o tipo de provimento judicial que é ínsito à Reclamação. Com efeito, o reclamante pretende que esta Câmara reforme o acórdão reclamado e homologue o acordo que firmou com a parte adversa na demanda de origem, o que equivale a pretender que, em sede de Reclamação, haja atividade de substituição da decisão impugnada, medida própria do sistema recursal, em que o órgão ad quem pode, além de cassar, reformar a decisão recorrida e proferir outra decisão em seu lugar, dita substitutiva. Todavia, no caso de impugnação via Reclamação, como decorre do exposto no art. 992 do CPC, o papel reservado ao órgão competente para o julgamento, além da cassação do julgado reclamado (tutela constitutiva negativa), somente pode determinar “outra medida adequada”, normalmente de natureza mandamental e própria para a solução de controvérsias com origem na seara administrativa. De todo modo, como a presente Reclamação já se mostrou inadmissível, haja vista a inexistência de precedente qualificado específico para disciplinar a situação descrita na inicial, não há proveito algum em se acionar o disposto no art. 321 do CPC, para determinar ao reclamante que emende a petição inicial, porquanto, por falta de requisito indispensável, está inviabilizado o prosseguimento do feito. Ante o exposto, com fundamento no art. 198, inciso I, do RITJDFT, INDEFIRO DE PLANO A RECLAMAÇÃO, porquanto manifestamente inadmissível. Sem custas e sem honorários advocatícios. Brasília, DF, 26 de agosto de 2025 20:02:00. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador